Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-90.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002885-90.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA - CPF: 581.935.961-53 (EMBARGADO), JULIO FLAVIO CANDIA - CPF: 103.143.931-53 (EMBARGADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (EMBARGADO), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (EMBARGADO), NELI AFFI CANDIA - CPF: 001.963.391-20 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELDER CÂNDIA (EMBARGADO), AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S - CNPJ: 23.049.898/0001-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 46317976).

Assegura que o acórdão embargado “
incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos trazidos pelos embargados em sede de contestação, os quais evidenciam a discordância com o valor ofertado
”, e que, “
resta claro que os embargados resistiram à pretensão do autor e foram vencidos, de modo que, é perfeitamente cabível a condenação destes em honorários sucumbenciais
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões de Aieta Administração e Participações S.S., Antônio Carlos Cândia, Maria Luiza de Abreu Lima Cândia, Armando Martins de Oliveira, Neila Leite de Barros Oliveira e Helder Cândia (Id. 49279463), com pedido de fixação de multa na forma do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR DA OFERTA INICIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NÃO CABIMENTO — INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE.

Incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante.

Ademais, não é possível a inversão do ônus da sucumbência, por se cuidar de hipótese de exclusão daquela.

Recurso provido em parte. (Id. 47083986).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante:

[...] É cediço que, nas causas de competência do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, possível é a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante, nos termos do artigo 27, § 1º, observado a inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00’ declarada na ADI nº 2332/DF.

§ 1º
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil
, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). [sem negrito no original]

Entretanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante.

[...] Com efeito, nas ações de desapropriação, a parte expropriada somente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios quando não concordar com o preço ofertado pelo expropriante e sucumbir-se por ocasião da decisão de mérito.

Isto porque descabe cogitar sobre sucumbência quando não houver discussão a respeito do valor devido a título de indenização, seja por ter o expropriado expressamente concordado com o preço ofertado, seja por não ter contestado o feito.

Veja-se: REsp 1262835/SE, Relator Ministra Eliana Calmon, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 28/08/2013, REsp 1006829/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador T2 – Segunda Turma, DJe 14/02/2011 e AgRg no REsp 1122233/BA, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 17/05/2010.

Ademais, importante registrar que, à luz do disposto no art. 27 do Decreto Lei 3.365/1941, somente existirá base de cálculo para condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais se existir diferença entre o valor oferecido e o da indenização (vide Súmula 617/STF: ‘A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente’). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1424886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018).

Ademais, a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em honorários advocatícios, porque, repiso, não é cabível a sua fixação. [...]. (Id. 47083987, fls. 2/4).

Ademais, repiso que, o embargante tão somente discorda dos fundamentos adotados no acórdão embargado, que excluiu a condenação em honorários advocatícios, pelo que inexiste omissão a ser colmatada.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, incabível a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto, não restou evidenciado o caráter protelatório do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020